Tribunal: TJBA
Processo: 8023369-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023369-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ISAURA CRISTINA RODRIGUES DANTAS COELHO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO PARA AUTISMO.
EXECUÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA EXTENSÃO DO DESCUMPRIMENTO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA RECORRENTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Custeio/autorização de tratamento para menor com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

II. Questão em discussão:
Se a execução da apólice de seguro no valor indicado pela exequente é cabível neste momento processual.

III. Razões de decidir:
Tendo em vista que a apólice de seguro é ferramenta secundária, sua execução somente é recomendada se comprovada de forma cabal o descumprimento das obrigações nela asseguradas.

Diante de apontamentos de tratamento contínuo em 2024, recursos remanescentes e disponíveis nos autos pendente de análise primeva e ausente, desde o agravo informação sobre o andamento hodierno do tratamento da criança,
bem assim verificada a fixação de valor único de multa de R$ 50.000,00 definida pelo Juízo singular, e expressa em mais de uma decisão, não parece ser o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso para ser provido em parte, para reformar a decisão agravada, revogada a ordem de execução da apólice de seguro, do bloqueio Sisbajud e da expedição de alvará referente a esse bloqueio, para que se verifique o andamento e o custeio do tratamento do menor atualmente e se observe o valor único da multa de R$ 50.000,00 já definida pelo Juízo singular, e expressa em mais de uma decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023369-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravado
B. R. D. C e
ISAURA CRISTINA RODRIGUES DANTAS COELHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça